Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-03.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- Contrato bancário - Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC - Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

- Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato.

LITIGANCIA DE MÁ– FÉ
- Condenação ao pagamento de multa - Incidência dos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil - Não ocorrência – Condenação afastada:

– Não se verifica má-fé do réu ao alegar suspeita de captação indevida de clientela pelo patrono da autora que não se confirma diante dos elementos presentes nos autos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000317-03.2019.8.26.0232, da Comarca de Cesário Lange, em que é apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelada
ROSILENE DO ROSÁRIO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.502 --
Apelação Cível n. 1000317-03.2019.8.0232
Apelante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Apelado: Rosilene do Rosário Rocha
Comarca: Cesário Lange
Juiz de Direito sentenciante: João Guilherme Ponzoni Marcondes
Disponibilização da sentença: 20/08/2019
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é
consideravelmente superior à média do mercado para o
período:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- Contrato bancário - Devolução em dobro com fulcro no art.
42, par. único, do CDC - Inaplicabilidade, por se tratar de
desconto fundado em contrato:
- Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42,
par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em
contrato.
LITIGANCIA DE MÁ FÉ
- Condenação ao pagamento de multa - Incidência dos artigos
80 e 81, ambos do Código de Processo Civil - Não ocorrência
Condenação afastada:
Não se verifica má-fé do réu ao alegar suspeita de captação
indevida de clientela pelo patrono da autora que não se
confirma diante dos elementos presentes nos autos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 245/254, que julgou parcialmente
procedente a ação de revisão contratual cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais ajuizada por Rosilene Rosário
da Rocha contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
para declarar abusivas as cláusulas de juros constantes dos contratos
e questionados na inicial, determinando a utilização, em seu lugar, da
taxa média de juros praticadas pelo mercado, nos índices
discriminados na fundamentação e declarar indevidos eventuais
pagamentos realizados a maior pela autora, os quais, nos termos do
cálculo discriminado na fundamentação, deverão ser repetidos em
dobro, atualizados por correção monetária, com incidência de juros de
mora e multa contratual, em índices tais quais aqueles previstos nos
próprios contratos. Em razão da sucumbência mínima da autora, o
réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito
econômico, bem como ao pagamento por multa de litigância de má-fé,
no valor de 10% sobre o valor da causa.
Apela o réu afirmando que celebrou com a
autora contratos de empréstimo não consignado, com taxas de juros
previamente estipuladas, o que permite que o consumidor tenha
ciência, no ato da contratação, do valor exato das parcelas a serem
pagas.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sustenta que a súmula vinculante no 7 do
Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é incabível
a limitação dos juros a 12% ao ano, sendo que a Lei de Usura não se
aplica às instituições financeiras e que a taxa cobrada está de acordo
com a média de mercado.
Aduz que a taxa média deve ser apurada
com a análise das taxas praticadas em contrato semelhantes, que
atendam às mesmas características do objeto da revisão, não sendo
cabível a comparação com os juros praticados nos contratos de
empréstimo consignado.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls. 278) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos (fls.166/184).
É o relatório.
I. Rosilene do Rosário Rocha ajuizou ação
de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais contra Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos, aduzindo ter celebrado com a ré nove
contratos de empréstimo pessoal, sustentando que em todos eles há

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
previsão de taxa de juros acima da média de mercado. Assim,
requereu a readequação das taxas de juros remuneratórios, a
repetição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos
morais.
Após a apresentação de contestação pela
ré e manifestação da autora, foi proferida a sentença de improcedência
que ensejou a interposição do recurso, o qual comporta provimento em
parte.
Com relação à abusividade da taxa de
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça adotou o
entendimento de que é razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro, de acordo
com as taxas praticadas, as quais são divulgadas pelo Banco Central
do Brasil desde 1999 (Circular no 2957, de 30.12.1999).
Cumpre salientar que, em se tratando de
média, é aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições
financeiras para mais ou para menos, sendo certo que a
caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre
outros, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais, cabendo somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso dos autos, há comprovação de que
a taxa de juros cobrada pela apelante se encontra
desproporcionalmente acima da taxa média do mercado, sendo de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
rigor o reconhecimento de sua abusividade.
A autora apelada demonstrou, em relação
a cada um dos nove contratos, que se comparando a taxa de juros
prevista com média praticada por outros bancos, conforme informação
do Banco Central, resta evidente a abusividade.
Ora, conforme decidido na ADI 2.591 (STF
Relator Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ
29-09-2006), o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários de mútuo, por ser norma de ordem pública. E
ainda que se considere que só em situações excepcionais os juros
compensatórios podem ser considerados abusivos, tal entendimento
não afasta a incidência do artigo 39, inc. V, do CDC e o artigo 51, inc.
IV, do referido diploma, pois a abusividade dos juros coloca o
consumidor em desvantagem exagerada, o que não se coaduna com a
boa-fé contratual.
No caso, o três primeiros contratos,
firmados em 19 e 20/11/2013 (fls. 70/74, 80/84, 85/89) preveem
taxa de juros de 22% a.m. e 987.22% a.a., porém a taxa média
encontrada para o período foi de 7,085574% (fls. 95). Os três contratos
seguintes foram firmados em 10 e 11/03/2014 tiveram juros também
fixados em 22% a.m. e 987,22% a.a. (fls. 15/49, 55/59 e 60/64),
porém a taxa média era de 7,053846% (fls. 69). O sétimo e oitavo
contratos, firmados em 18/01/2016, previam taxa de juros de 14,5% e
16,5% a.m. e 407,77% e 525,04% a.a., respectivamente (fls. 20/24 e
25/29) e a taxa média daquela data era de 7,677121% (fls. 34). Por
fim, o nono contrato, firmado em 20/01/16 teve juros previstos em

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
22% a.m. e 987,22% a.a. (fls.35/39), sendo que a taxa média daquela
data era de 7,835% (fls.44).
Assim, está bem elucidada a cobrança
abusiva praticada pela apelante nos contratos de mútuo firmados com
a apelada, uma vez que os juros cobrados desbordam em muito da
taxa média do mercado e não foi apresentada nenhuma justificativa
plausível para tanto, ainda que outras instituições financeiras possam
cobrar juros ainda maiores. O desbordo dos limites é sim considerado
abusivo e foge da boa-fé necessária a incidir nos contratos.
Registre-se que não prospera a alegação da
apelante no sentido de que os parâmetros utilizados se referiam a
outros tipos de empréstimo, como o consignado. Verifica-se que foram
utilizados os juros praticados para crédito pessoal não consignado,
para pessoa física, pré-fixados (fls. 30, 40, 50, 65 e 90), exatamente a
mesma modalidade dos contratos celebrados entre as partes.
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicadas aos contratos pela apelante discrepam, e muito, da taxa
média do mercado, tornando imperioso o reconhecimento de sua
abusividade.
E o fato da apelada ter efetuado o
pagamento desses contratos, data vênia, não retira dela o direito em
obter a revisão da cláusula contratual, uma vez que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser permitido
essa revisão, o que não se confunde com vício de vontade, porque o
que se examina neste recurso é a abusividade dos juros

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
compensatórios.
Com relação à repetição em dobro, esta
não é cabível no caso concreto, porque, em que pese tenha sido
reconhecida a abusividade, as cobranças foram efetuadas com base
em contrato celebrado entre as partes, não ensejando a incidência do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isto é,
não houve erro por parte da apelante. Fez incidir valor abusivo, o qual
teve a concordância da apelada. Portanto não se pode concluir ter
ocorrido o erro indicado naquele dispositivo legal, o que impossibilita a
subsunção.
Ainda que assim não fosse, era mesmo de
se excluir a repetição em dobro de valores eventualmente cobrados a
maior, pois na inicial a autora requereu a repetição simples dos
valores.
Também comporta provimento o recurso
no tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé imposta à
apelante, a qual deve ser afastada.
Na contestação, a ora apelante alegou que
o patrono da autora tem mais de 200 ações idênticas em tramite,
suscitando a suspeita de captação indevida de clientes. Mencionou,
ainda, o Comunicado 02/2017 da Corregedoria Geral deste Tribunal,
direcionado aos Juízes, o qual fixou critérios para a identificação de
eventual uso abusivo do Poder Judiciário, bem como estabeleceu
orientações sobre como se proceder nessas hipóteses.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No caso dos autos, não se verificou o
alegado abuso ou a captação indevida de clientes. A inicial veio
acompanhada dos documentos da autora e dos contratos firmados
com a ré, bem como se mostrou efetivamente necessária a demanda a
fim de que a parte pudesse fazer valer seu direito.
Contudo, o fato de a alegação da ré
apelante não ter se confirmado diante dos elementos do caso concreto,
não enseja o reconhecimento da litigância de má-fé. Não houve
alteração da verdade dos fatos, apenas foi apresentada suspeita de
irregularidade que não se verificou.
Assim, de rigor o provimento parcial do
recurso para se afastar a devolução em dobro dos valores indevidos.
Ao se refazer os cálculos da dívida de acordo com o determinado na
sentença e neste acórdão, poderá ser feita a compensação entre os
valores cobrados em excesso e o restante da dívida, bem como, caso
haja crédito em favor da autora, deverá o respectivo valor ser devolvido
de forma simples. Também comporta provimento o recurso, quanto à
aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a
sentença.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso para determinar a devolução
simples de valores indevidamente cobrados e afastar a multa por
litigância de má-fé aplicada à ré, nos termos do acórdão.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --